Tribunal: TJDFT
Processo: 0728381-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE CESARIANA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. SOLIDARIEDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré a autorizar a realização do parto cesariana.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Sendo a relação jurídico-obrigacional objeto do presente agravo de cunho consumerista, aplica-se a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de prestação de serviço, conforme disposto no parágrafo único, artigo 7o, § 2o, artigo 25 e artigo 34 do CDC.
4. Recurso conhecido e desprovido.